Tribunal: TJMT
Processo: 1036803-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR CAMARGO DE CAMPOS - CPF: 428.029.621-91 (RECORRENTE), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR. PEDIDO CONTRAPOSTO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na espécie, verifica-se que o Recorrido GILMAR CAMARGO DE CAMPOS objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em outubro de 2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Recorrente em danos morais.

2. Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da Recorrida, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa Recorrente reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3. Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa Recorrente a qual agiu no exercício regular de direito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Na espécie, verifica-se que o Recorrido GILMAR CAMARGO DE CAMPOS objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em outubro de 2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Recorrente em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para determinar o refaturamento da leitura ocorrida em outubro de 2020, bem como a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

In casu, alega a consumidora a existência de cobrança indevida efetuada pela empresa Recorrente referente a leitura ocorrida em outubro de 2020, ao argumento de que se encontra acima do seu consumo médio mensal.

Ocorre que ao analisar as faturas da Recorrida, referente ao mês impugnado, verifico que não há discrepância de consumo, sem qualquer variação significativa, a demonstrar que de fato corresponde ao consumo realizado pela Recorrida.

O Consumo de leitura foi de 295 KW/H mês, sem que tenha ocorrido qualquer variação significativa, considerando que a media de consumo do Recorrido é de 200 KW/H.

Ademais, em que pese o Recorrido sustente que o consumo tenha se elevado em comparação as faturas anteriores, verifico que não há irregularidade, tendo em vista que nessa época do ano o consumo se eleva naturalmente, bem como não há qualquer comprovação dos equipamentos eletrônicos existentes no imóvel do Recorrido.

Desta forma, não havendo qualquer irregularidade comprovada no relógio do Recorrido, não é possível constatar que houve abusividade na leitura e que o consumo não reflete aos produtos elétricos instalados na residência.

Por tais considerações, não há como atender a pretensão do Recorrido, portanto, a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade no medidor e das leituras realizadas para atestar o consumo do Recorrido.

Por consequência, o fato de o Recorrido não ter adimplido com o pagamento de fatura de energia, por certo que estava sujeito as consequências inerentes ao inadimplente, razão pela qual o corte realizado pela Recorrente foi legitimo.

Desta feita, não há que se falar em condenação por danos morais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator